Tribunal: STF
Processo: ARE 1448851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL NOS TERMOS DOS ARTS. 19 E 21, II DA LCE Nº 242/2002. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A MOVIMENTAÇÃO FUNCIONAL ALMEJADA. ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA VINCULADA. SÚMULA 17 DO TJRN. MATÉRIA RELATIVA À SUSPENSÃO ESTABELECIDA PELA LCE Nº 561/15 QUE JÁ SE ENCONTRA SUPERADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS QUE NÃO PODEM OBSTAR O DIREITO À PROGRESSÃO. OBSTÁCULO QUE NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO, CUJA ATUAÇÃO, POR FORÇA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, ENCONTRA-SE EXCLUÍDA DO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ARGUMENTO QUE, EM ABSOLUTO, PODE SER UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PARA RESTRINGIR DIREITO SUBJETIVO CONQUISTADO PELO SERVIDOR. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE DO ATO DE NÃO PROGRESSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II; 37, “caput” e X; e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente